Tribunal: STJ
Processo: 0822232-63.2018.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869233 - PB (2025/0060695-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LETÍCIA FELIX SABOIA - DF058170
ÉLIDA CAMILA E SILVA XIMENES PINHEIRO - DF052698
AGRAVADO
: AVANÍ ENEDINO FREIRE DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO FREIRE DA SILVA FILHO - PB003522
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
COBERTURA PARA PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA
ANS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da efetiva impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, faz-se necessária a reconsideração da decisão da
Presidência do STJ, para conhecer do agravo em recurso especial,
passando-se ao exame do recurso especial.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49484754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 45e563d8-52f2-46b5-b166-5fbce5c1c626

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49484754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 45e563d8-52f2-46b5-b166-5fbce5c1c626

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869233 - PB (2025/0060695-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LETÍCIA FELIX SABOIA - DF058170
ÉLIDA CAMILA E SILVA XIMENES PINHEIRO - DF052698
AGRAVADO
: AVANÍ ENEDINO FREIRE DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO FREIRE DA SILVA FILHO - PB003522
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
COBERTURA PARA PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA
ANS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da efetiva impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, faz-se necessária a reconsideração da decisão da
Presidência do STJ, para conhecer do agravo em recurso especial,
passando-se ao exame do recurso especial.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM
SAÚDE (GEAP) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA49082267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:16
Código de Controle do Documento: 1b0d8fff-2143-4b7f-a28a-f4bcc1f9f9a7

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou o óbice de
prelibação.
É o relatório.

VOTO

Da reconsideração do
agravado
decisum
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno, em que
demonstrada a efetiva impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, RECONSIDERO a decisão de, e-STJ, fls. 1.058/1.059 e passo a
novo exame do agravo em recurso especial.
Do agravo em recurso especial
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
"a" e "c", da CF, GEAP alegou a violação dos arts. 10, § 4o, e 12 da Lei n. 9.656/98; 4o,
III, da Lei n. 9.961/00; ao sustentar, em síntese, que não está obrigado ao custeio de
tratamento não previsto no rol taxativo da ANS.
Pois bem.
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode
estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada
por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que
exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a
saúde ou a vida do beneficiário.
Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se
substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de
cobertura do paciente. E isso é incongruente com o sistema de assistência à saúde,
porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não
pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente.
Sendo assim, observa-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência do STJ, senão veja-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS
DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Documento eletrônico VDA49082267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:16
Código de Controle do Documento: 1b0d8fff-2143-4b7f-a28a-f4bcc1f9f9a7

AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB
O
FUNDAMENTO
DE
SE
TRATAR
DE
TRATAMENTO
EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA
ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA
OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE
PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
1. Ação ajuizada em
. Recurso especial interposto em
06/08/14
e concluso ao gabinete em 1o/10/18.
09/05/18
2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de
fornecimento da medicação Rituximabe - MabThera para tratar idosa
com anemia hemolítica autoimune, na qual se requer seja compelida a
operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme
prescrição médica.
3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de
saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o
fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das
indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-
label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS.
4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as
operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento
clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).
6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a
Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda,
disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não
possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA
(uso off-label).
7. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente
está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual
da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico.
Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a
justificativa de que a doença do paciente não está contida nas
indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica,
em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.
8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656
diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as
normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como
eficaz pela comunidade científica.
9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656
/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca
concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV,
.
do CDC)
10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o
dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol
meramente exemplificativo. Precedentes.
11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia
hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2
pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e
sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os
tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento
Documento eletrônico VDA49082267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:16
Código de Controle do Documento: 1b0d8fff-2143-4b7f-a28a-f4bcc1f9f9a7

Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico
assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do
tratamento.
12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos
honorários advocatícios recursais.
(REsp 1.769.557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, DJe
- sem destaques no original)
21/11/2018

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE -
RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA RÉ.
[...]
3. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde
conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que
escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos
termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e
materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou
do procedimento cirúrgico voltado à cura de doença coberta.
Precedentes. Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência
desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição
contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não
podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os
medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
17/8/2017
.
DJe
), entre outros. Incidência da Súmula 83/STJ
28/8/2017
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.685.177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, DJe
- sem destaque no original)
8/3/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6o DA LICC.
INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 3. INOVAÇÃO
RECURSAL. 4. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC.
FORNECIMENTO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U.
MEDICAMENTO
INDISPENSÁVEL
AO
TRATAMENTO
DA
SEGURADA. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. CONCLUSÃO
DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
4. Essa Corte possui orientação pacífica segundo a qual "é abusiva a
cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos
meios necessários ao melhor desempenho do tratamento" (AREsp n.
354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
12/8/2013
Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ. Além disso, o
Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada
pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta
negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado. Portanto,
qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o
conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ. 4.1. Ressalte-se também que, nos termos da
Documento eletrônico VDA49082267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:16
Código de Controle do Documento: 1b0d8fff-2143-4b7f-a28a-f4bcc1f9f9a7

jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa
disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas,
mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os
medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
17/8/2017
.
DJe
)
28/8/2017
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 898.228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no
23/10/2017
original.).

No caso dos autos, o acórdão impugnado foi categórico ao afirmar que:

Sobre o tema da taxatividade do rol da ANS, em 22 de junho de 2022,
no julgamento do EREsp no 1886929 / SP e EREsp no 1889704 / SP, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a lista de
tratamentos cobertos por planos de saúde, conhecida como rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser, em regra,
taxativa.
Restou consagrada a tese proposta na 4a Turma do STJ:o rol de
procedimentos previstos pela ANS é, em regra, taxativo, pois a Lei dos
Planos de Saúde (Lei 9.656/1998) confere à ANS a competência legal
para eleger cobertura mínima obrigatória como referência às
operadoras (artigo 10, parágrafo 4o).
Eis a tese aprovada:

1) O rol de procedimentos em eventos da saúde
suplementar é, em regra, taxativo;
2) A operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar
com tratamento não constante do rol da ANS se existe,
para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e
seguro já incorporado ao rol;
3) É possível a contratação de cobertura ampliada ou
aditivo contratual para cobertura de procedimento não
incluindo no rol;
4) Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os
procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional,
cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo assistente desde que: 1) não tenha sido
indeferida expressamente pela ANS a incorporação do
procedimento ao rol da saúde complementar; 2) Haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da Medicina
baseada em evidencias; 3) Haja recomendações de
órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros, tais
como Conitec e NatJus; 4) Seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrados com
entes ou pessoas com expertise técnica na área de
saúde, incluída a comissão de atualização do rol de
procedimentos
em
saúde
suplementar,
sem
o
deslocamento da competência do julgamento do feito para
a Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva ad causam
da ANS.
Documento eletrônico VDA49082267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:16
Código de Controle do Documento: 1b0d8fff-2143-4b7f-a28a-f4bcc1f9f9a7

Em 21 de setembro de 2022, entrou em vigor a Lei no 14.454, que
alterou a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos privados de assistência à saúde, estabelecendo critérios que
permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não
estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar.
Ao que interessa no caso em tela, os §12o e 13o, do art. 10, dispõem:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar, atualizado pela ANS a cada nova
incorporação, constitui a referência básica para os planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o
de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta
Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito ou
odontólogo assistente por médico que não estejam
referido no § 12 deste artigo, previstos no rol a cobertura
deverá ser autorizada pela operadora de planos de :
assistência à saúde, desde que I - exista comprovação da
eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou
exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de
avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para
seus nacionais."

No presente caso, apesar de ter sido discutida no acórdão de ID
9624655 a questão da taxatividade ou não do rol da ANS, verifica-se
que, na verdade, o tratamento solicitado está taxativamente previsto
no rol da Agência Nacional de Saúde, veja-se
60.
COM
OU
SEM
RIZOTOMIA
PERCUTÂNEA
RADIOFREQUENCIA 1. Cobertura obrigatória para
pacientes com dor facetária ), quando forem (lombalgia,
dorsalgia ou cervicalgia preenchidos todos os critérios do
Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II:
Grupo I a. limitação das Atividades da Vida Diária (AVDs)
por pelo menos seis semanas; b. redução >50% da dor
referida medida pela VAS após infiltração facetária
utilizando anestésico local; c. falha no tratamento
conservador adequado.
Grupo II a. cirurgia espinhal prévia no segmento
analisado; b.
hérnia discal; c. sinais de estenose ou instabilidade
potencialmente cirúrgicas;
2. Cobertura obrigatória para pacientes com espasticidade
focal, intensa e com sintomas incapacitantes, mesmo após
a realização de tratamento medicamentoso e fisioterápico.
3. Pacientes portadores de nevralgia de nervo trigêmio,
glossofaríngeo, occipital ou intermédio, refratários ou
Documento eletrônico VDA49082267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:16
Código de Controle do Documento: 1b0d8fff-2143-4b7f-a28a-f4bcc1f9f9a7

intolerantes ao tratamento clínico contínuo por no mínimo
3 meses.(grifos nossos)
Portanto, estamos diante de um “distinguish ”, ou seja, de um caso que
não se enquadra no precedente do do C.STJ.

Dessa forma, observa-se que não houve a impugnação dos referidos
fundamentos, qual seja: do distinguish, pois o tratamento solicitado encontra-se no rol
da ANS, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
.
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
[...]
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a
apreciação do recurso especial.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.603.851/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaques no
22/6/2020
25/6/2020
original)

Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
do agravo e
do recurso especial.
CONHECER
NÃO CONHECER
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de AVANÍ, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA49082267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:16
Código de Controle do Documento: 1b0d8fff-2143-4b7f-a28a-f4bcc1f9f9a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.233 / PB
Número Registro: 2025/0060695-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08222326320188152001 202200920816 8222326320188152001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LETÍCIA FELIX SABOIA - DF058170
ÉLIDA CAMILA E SILVA XIMENES PINHEIRO - DF052698
AGRAVADO
: AVANÍ ENEDINO FREIRE DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO FREIRE DA SILVA FILHO - PB003522
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LETÍCIA FELIX SABOIA - DF058170
Documento eletrônico VDA49464797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: 9ce9688e-79da-4ab5-9c5e-c887fa538e1d

ÉLIDA CAMILA E SILVA XIMENES PINHEIRO - DF052698
AGRAVADO
: AVANÍ ENEDINO FREIRE DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO FREIRE DA SILVA FILHO - PB003522
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: 9ce9688e-79da-4ab5-9c5e-c887fa538e1d